Tribunal: TJDFT
Processo: 0704886-88.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE INJÚRIA RACIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL OU SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. BENEFÍCIOS AFASTADOS PELAS DUAS INSTÂNCIAS DO ÓRGÃO MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PERDÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO.

1. Incumbe exclusivamente ao Ministério Público, titular da ação penal, analisar a possibilidade de oferecimento ou não dos institutos despenalizadores do acordo de não persecução penal (ANPP) e da suspensão condicional do processo. Sendo os benefícios fundamentadamente rejeitados pelas duas instâncias do órgão ministerial, correta a decisão do poder judiciário de não impor a realização dos acordos.

2. Não há que se falar em atipicidade material da conduta tipificada no art. 147, § 3o, do CP, se a agente ofendeu a dignidade e o decoro de outrem, utilizando-se de elementos de raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa portadora de deficiência.

3. Não é possível deixar de aplicar a pena pelo perdão judicial, previsto no art. 147, § 1o, do CP, se a acusada não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a vítima, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria, ou que a ré agiu em retorsão imediata que consistiu em outra injúria.

4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.